Tribunal: STF
Processo: RHC 65661
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO DE AGUARDAR SOLTO O JULGAMENTO PERANTE O
TRIBUNAL DO JÚRI.
- OCORRENCIA DE MAUS ANTECEDENTES. AO CONTRARIO DA REINCIDENCIA
QUE, POR FORÇA DA LEI, O TEMPO AFASTA, O MESMO NÃO OCORRE COM O
FATO MAUS ANTECEDENTES.
- ADEMAIS, TRATA-SE, COMO ACENTUA A SENTENÇA DE PRONUNCIA, DE RÉU
FORAGIDO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.